Tribunal: STF
Processo: ARE 1527212
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 16): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGA HORÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ENFERMAGEM DELIMITADA POR LEI. LEGISLAÇÃO EFICAZ. AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DO CARGO PÚBLICO QUE SE SUBMETEM AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRETENSÃO MATERIAL COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROVIMENTO. 



    Como a Lei Municipal nº. 4.589/2016 estabelece carga-horária máxima de 30 (trinta) horas semanais, em turnos diários não excedentes a 6 (seis) horas para os profissionais de enfermagem, impõe-se a constituição da obrigação de fazer no sentido de determinar ao ente municipal o cumprimento da obrigação legal relacionada à estrutura do cargo.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 30, I, e 84, VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão judicial que obrigou o Município a cumprir a carga horária estipulada em lei municipal violou diversos preceitos constitucionais, a exemplo da separação de poderes e o regramento das competências do Chefe do Poder Executivo (eDOC 21). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 280, 282 e 356 do STF (eDOC 27, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e na inviabilidade do recurso extraordinário para análise de direito local (Súmula 280 do STF). Contudo, o agravante deixou de rebater especificamente os mencionados fundamentos, consoante se observa da petição de agravo de eDOC 31. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente